Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600431-47.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA.
DESPESA
COM
PESSOAL
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidata nas Eleições 2024, em razão da
insuficiência de comprovação de despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), determinando o recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que a despesa está
suficientemente comprovada, uma vez que o serviço
foi efetivamente prestado e o pagamento realizado
através de cheque, cujo comprovante consta no
extrato bancário. Sustenta ainda que o atraso na

Num. 44637658 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
abertura da conta bancária não consiste em falha a
ensejar a desaprovação das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de comprovação idônea de despesas
pagas com recursos do FEFC, especificamente a
falta de detalhamento dos gastos com pessoal e a
não apresentação integral do contrato de prestação
de serviços, justifica a desaprovação das contas de
campanha, e se o atraso na abertura da conta
bancária pode ser considerado como falha relevante
para tal desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remuneração paga aos prestadores de serviço
em campanhas eleitorais constitui gasto eleitoral,
exigindo a identificação integral dos prestadores,
detalhamento
dos
locais
de
trabalho,
horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa do
preço contratado, conforme art. 35, VII c/c art. 41,
caput e § 12 da Resolução TSE nº 23.607/19.
6. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo ou
qualquer outro meio idôneo de prova, como contrato
e recibo de pagamento, conforme art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A apresentação incompleta do contrato de
prestação de serviços e a emissão de cheque não
cruzado, sem a devida identificação do beneficiário
no ext

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600431-47.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600431-
47.2024.6.16.0015, que com fulcro nos artigos 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas da candidata Francisca Machado Broday, considerando os apontamentos
1.1.1 e 3.1 do Parecer Técnico Conclusivo, analisados acima por este Juízo. Além do julgamento
anterior, com fulcro no art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019, determino à candidata que
proceda ao recolhimento do valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) ao Tesouro Nacional, nos
termos do apontamento 1.1.1 do parecer conclusivo. (Prestação de contas de campanha de
Francisca Machado Broday, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro do
município de Ponta Grossa/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foi verificado pelo
setor técnico que a candidata efetuou, com os recursos recebidos do FEFC, o pagamento de R$
1.900,00 à Valdir Ferreira dos Santos, no entanto, a fim de comprovar o gasto foi acostado apenas
uma cópia de cheque, não foram acostados os contratos de prestação de serviço que possibilitem
a identificação; omissão de valores estimados recebidos pela candidata em sua PCE, tais valores
foram informados pelos doadores e omitidos pela prestadora de contas; atraso de 26 (vinte e seis)
dias na abertura da conta bancária. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCISCA MACHADO BRODAY (RECORRENTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCISCA MACHADO BRODAY
VEREADOR (RECORRENTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44637658
25/07/2025
14:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44637658 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.813

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600431-
47.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCISCA MACHADO BRODAY VEREADOR
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
RECORRENTE: FRANCISCA MACHADO BRODAY
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA.
DESPESA
COM
PESSOAL
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidata nas Eleições 2024, em razão da
insuficiência de comprovação de despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), determinando o recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que a despesa está
suficientemente comprovada, uma vez que o serviço
foi efetivamente prestado e o pagamento realizado
através de cheque, cujo comprovante consta no
extrato bancário. Sustenta ainda que o atraso na

Num. 44637658 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
abertura da conta bancária não consiste em falha a
ensejar a desaprovação das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de comprovação idônea de despesas
pagas com recursos do FEFC, especificamente a
falta de detalhamento dos gastos com pessoal e a
não apresentação integral do contrato de prestação
de serviços, justifica a desaprovação das contas de
campanha, e se o atraso na abertura da conta
bancária pode ser considerado como falha relevante
para tal desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remuneração paga aos prestadores de serviço
em campanhas eleitorais constitui gasto eleitoral,
exigindo a identificação integral dos prestadores,
detalhamento
dos
locais
de
trabalho,
horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa do
preço contratado, conforme art. 35, VII c/c art. 41,
caput e § 12 da Resolução TSE nº 23.607/19.
6. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo ou
qualquer outro meio idôneo de prova, como contrato
e recibo de pagamento, conforme art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A apresentação incompleta do contrato de
prestação de serviços e a emissão de cheque não
cruzado, sem a devida identificação do beneficiário
no extrato bancário, impossibilitam o rastreamento
integral da transação e prejudicam a transparência e
publicidade das receitas e gastos de campanha.
8. Recursos do FEFC, por ostentarem caráter
público, devem ter sua utilização fundada nos
princípios
da
moralidade,
impessoalidade,
transparência, razoabilidade e economicidade.
9. A irregularidade constatada perfaz a expressiva
quantia de R$ 1.900,00, o que corresponde a 47,5%

Num. 44637658 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
dos recursos do FEFC, inviabilizando a aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a
sentença de desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos
eleitorais
com
recursos
públicos
exige
a
apresentação de documentos idôneos que permitam
a identificação do beneficiário e a efetiva prestação
dos serviços. 2. A ausência de detalhamento dos
gastos com pessoal e a apresentação incompleta do
contrato de prestação de serviços, somadas à
emissão de cheque não cruzado, comprometem a
transparência e a regularidade das contas de
campanha. 3. A utilização de recursos do FEFC
deve observar os princípios da moralidade, impessoalidade, transparência, razoabilidade e economicidade.
_________
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, VII, art. 35,
§ 12, art. 41, caput, art. 60.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, REspe nº 060116394, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 27/10/2020;
- TSE, AgR-AREspEl nº 060118719, Rel. Min. Isabel
Gallotti, Publicação: 20/05/2024;
- Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral
060009064/ES,
Relator(a)
Min.
André
Ramos
Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024.

Num. 44637658 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por FRANCISCA MACHADO BRODAY em face da sentença proferida pelo Juízo da
015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID 44548749) que julgou suas contas desaprovadas,
com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o recolhimento
do valor de de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) ao Tesouro Nacional, diante da ausência
de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Em suas razões recursais (ID 44548755), sustenta a recorrente, em síntese, que: a) a prestação
de contas deve permitir o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas; erros
formais ou materiais que não comprometam esse objetivo não devem acarretar desaprovação; b)
contratou o Sr. Valdir Ferreira dos Santos para serviços de panfletagem e efetuou o pagamento;
c) a candidata demonstrou boa-fé, condição simples e baixa escolaridade, afastando a má-fé ou
intenção de lesar o erário; d) a alegação de que apenas a segunda página do contrato foi
localizada é um lapso, não ocultação intencional; e) o serviço foi efetivamente prestado e o
beneficiário está identificado; f) o pagamento foi feito por cheque, cujo comprovante de depósito
consta no extrato bancário, permitindo rastreamento integral da transação; g) a irregularidade do
cheque não ter sido cruzado é meramente formal, sem prejuízo à identificação do beneficiário e
destinação do recurso; h) a desaprovação e recolhimento deste valor são excessivos, dada a
boa-fé e a possibilidade de aferir a regularidade substancial; i) a desaprovação e recolhimento
deste valor são excessivos, dada a boa-fé e a possibilidade de aferir a regularidade substancial; j)
o próprio Juízo reconheceu que essa falha, isoladamente, não desaprovaria as contas, podendo
ser objeto de ressalva; k) o percentual de 46,34% decorre da consideração do R$ 1.900,00 como
irregularidade "insanável" e material, o que é contestado pela Recorrente, que a considera formal;
l) a boa-fé da candidata é manifesta e as falhas apontadas são formais, não maculando a
essência da comprovação do gasto.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a
sentença no sentido de aprovar as suas contas. Subsidiariamente, requer a aprovação das contas
com ressalvas ou sendo mantida a desaprovação, a revisão do valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional, em razão da natureza formal da falha.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que não houve o devido detalhamento dos gastos
com pessoal, pagos com verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
destacando, ainda, que a irregularidade corresponde 47,5% das despesas efetivamente pagas,

Num. 44637658 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
obstando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ID 44587614).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCA MACHADO BRODAY em
face da sentença do Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou suas contas
desaprovadas, em razão da insuficiência de comprovação de despesas, no valor de de R$
1.900,00 (um mil e novecentos reais), paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, razão pela qual também restou determinado o recolhimento de aludido
valor ao Tesouro Nacional.
A recorrente alega, em síntese, que a despesa está suficientemente comprovada, uma vez que o
serviço foi efetivamente prestado e o pagamento realizado através de cheque, cujo comprovante
consta no extrato bancário. Sustenta ainda que o atraso de 26 dias na abertura da conta bancária
não consiste em falha a ensejar a desaprovação das contas.
As razões da recorrente não prosperam.
De acordo com o Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 44548714), a arrecadação da
recorrente atingiu o valor de R$ 4.100,00, sendo composta de R$ 4.000,00 de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e R$ 100,00 de recursos próprios.
Desse montante, a unidade técnica identificou o valor de R$ 1.900,00, gastos com despesas de
pessoal, na pessoa de Valdir Ferreira dos Santos, sem a devida juntada de contrato de prestação
de serviços (ID 44548689).
Conforme é sabido, a remuneração paga a quem presta serviço a candidatos, como no caso dos
cabos eleitorais, constitui gasto eleitoral, nos termos do art. 35, VII, c/c art. 41, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/19.
Além disso, segundo o § 12 do mesmo art. 35, as "despesas com pessoal devem ser detalhadas
com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado".
Em complemento, o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que a comprovação
dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro
meio idôneo de prova, como, por exemplo, contrato e recibo de pagamento. Confira-se:
"Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou

Num. 44637658 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços."
O Juízo a quo entendeu pela irregularidade da despesa, pelos seguintes fundamentos:
"Cumpre destacar que apenas a cópia do cheque não é documentos hábil para,
isoladamente, comprovar os gastos realizados com recursos públicos recebidos,
pois não identificam integralmente o recebedor, o serviço prestado, nem mesmo
a que se referem os referidos pagamentos, frustrando qualquer tipo de
fiscalização ou controle, abrindo margem para pagamentos irregulares ou em
desacordo com as determinações legais.
É obrigação daqueles que recebem recursos públicos seja do FEFC ou do Fundo
Partidário, além de dar a sua correta aplicação, identificar integralmente os
recebedores, os serviços prestados e a que se referem cada um dos
pagamentos realizados.
(...)
Isso posto deverá a candidata providenciar o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores irregulares ou não comprovados, conforme determina o art. 79, §1º
da Resolução TSE 23.607/2019."
Para a comprovação da realização da despesa, oportunizada manifestação da recorrente,
inclusive com dilação de prazo (ID 44548739), foi apresentada tão somente a segunda página do
contrato (ID 44548737) e a cópia do cheque nº 900022 não cruzado (ID 44548723).
Sustenta a recorrente que o pagamento foi feito por cheque, cujo comprovante de depósito consta
no extrato bancário, permitindo rastreamento integral da transação
Registre-se que, ao não se cruzarem os cheques, permitindo o saque sem depósito em conta,
resta prejudicado o sistema instituído pela Justiça Eleitoral para conferir transparência e
publicidade às receitas e gastos de campanha, uma vez que impossibilita a alimentação do
sistema Divulgacandcontas com a informação precisa sobre o beneficiário.

Num. 44637658 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
Observa-se do extrato eletrônico constante do Divulgacand que não há identificação do CPF do
beneficiário da operação efetuada através do cheque nº 900022.
Ainda que o cheque tenha sido emitido nominalmente ao Sr. Valdir Ferreira dos Santos,
subsistem dúvidas quanto à efetiva prestação dos serviços pelo suposto contratado, pois as
informações constantes do extrato eletrônico são insuficientes para identificar, com exatidão, a
pessoa que efetivamente recebeu o valor depositado na conta de campanha, não se
estabelecendo, portanto, um suporte probatório suficiente para comprovar o real destinatário dos
recursos e, por conseguinte, a veracidade dos gastos realizados.
Além disso, não foi apresentado o contrato de trabalho em sua integralidade. Tal ausência
impede a verificação do tipo de serviço realizado, do período e da carga horária correspondente,
bem como da compatibilidade entre os valores pagos e os serviços eventualmente prestados,
conforme determina o § 12 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, cumpre ressaltar que as despesas em questão foram custeadas com recursos públicos,
razão pela qual se impõe a demonstração inequívoca de sua regular aplicação. Não se trata de
presunção em desfavor do prestador, mas da necessidade de se rejeitar contas cuja execução
não esteja devidamente esclarecida.
Sobre o tema, o C. Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, "por ostentarem caráter público,
devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da
impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os quais são
postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público", em precedente assim
ementado:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
CANDIDATA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR
EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
RAZOABILIDADE.
ECONOMICIDADE.
MORALIDADE. IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
VERBETES SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA

Num. 44637658 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal
Regional Eleitoral que desaprovou as contas de campanha da recorrente
referentes às Eleições de 2018, quando concorreu ao cargo de deputado
estadual, determinando a devolução da quantia de R$ 30.000,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.553, atinente a
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados
indevidamente na contratação de namorada/noiva do filho da candidata, para
prestação de serviço na campanha.
2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para a função
de coordenadora de campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela
quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da
campanha (R$ 65.860,00), em desacordo com os princípios da moralidade e da
impessoalidade na utilização de recursos públicos, revelando-se gasto de valor
expressivo e desproporcional.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
(...)
4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, os quais, por ostentarem caráter
público, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios
da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da
economicidade, os quais são postulados norteadores da realização de
despesas com dinheiro público, conforme já se decidiu no julgamento de
contas anuais de partidos e a respeito de verba do Fundo Partidário. Nesse
sentido: PC 247-55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e ED-PC 267-46, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.
5. Firmou-se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do
princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de
controle em processo de prestação de contas, assim como se assentou que é
possível considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse
sentido, confiram-se os seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do
Fundo Partidário por partidos políticos: PC 305-87, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290-21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
21.6.2019; e PC 268-60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 6.6.2019.
6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça
Eleitoral exerça o controle da observância dos princípios norteadores da
realização de despesas com recursos públicos, sejam eles provenientes do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de contas
deveria se limitar à escrituração contábil e de que eventual indício da
irregularidade versada nos autos deveria ser apurado em procedimento
autônomo, cumpre observar que a aplicação antieconômica de recursos públicos
pode ser objeto de controle da Justiça Eleitoral no processo de prestação de
contas, o que igualmente ocorre quanto aos gastos efetuados com inobservância
aos princípios da transparência, da moralidade e da razoabilidade.

Num. 44637658 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
(...)
13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra,
motivo suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:
AgR-AI 0606203-67, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020,
AgR-PC 218-97, da rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008-18, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e AgR-AI 174-43, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 22.3.2018.
(...)
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da Justiça eletrônico, Tomo
216, Data 27/10/2020) - Destacamos

Ainda sobre o tema:

ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESPESA COM
PESSOAL. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. SÚMULA 24/TSE. NÃO PROVIMENTO.
1. Na decisão agravada, negou-se seguimento a agravo interposto em face da
decisão da Presidência do TRE/SP que não admitiu recurso especial
apresentado contra acórdão unânime do Tribunal de origem, que manteve
desaprovadas as contas de campanha da agravante, candidata ao cargo de
vereador de Assis/SP nas Eleições 2020.
2. A Corte de origem consignou que "[...] já no parecer preliminar de diligências
em primeiro grau a recorrente foi intimada para esclarecer os dados completos
da despesa" e que "[...] no parecer conclusivo acerca da referida despesa
constou de forma expressa a justificativa apresentada não se sustenta, pois a
ausência de comprovação detalhada dos gastos impede a análise e o controle
pela Justiça Eleitoral". Na linha da decisão da Presidência do TRE/SP, acolher as
teses de cerceamento de defesa e de nulidade demandaria reexame de fatos e
provas, não cabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula 24/TSE.
3. Consoante o art. 35, § 12, da Res.-TSE 23.607/2019, "as despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".
4. De acordo com o TRE/SP, o contrato de prestação de serviços de coordenador
de campanha, no valor de R$16.000,00, com recursos do Fundo Especial de

Num. 44637658 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44
Financiamento de Campanha (FEFC), foi "[...] redigido com termos demais
genéricos, de modo que, da leitura de referido documento, não é possível
depreender quais foram as atividades executadas pelo contratado a justificar
tamanha monta paga", em afronta ao § 12 do art. 35 da Res.-TSE 23.607/2019.
5. Nova incidência da Súmula 24/TSE quanto ao argumento de que haveria nos
autos documentação idônea acerca da mencionada despesa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgR-AREspEl nº 060118719 Acórdão ASSIS - SP, Relator(a): Min. Isabel
Gallotti, Julgamento: 09/05/2024 Publicação: 20/05/2024) - Destacamos
Quanto ao atraso de 26 dias na abertura da conta bancária, a recorrente alega problemas
sistêmicos da instituição bancária e aduz que essa falha, isoladamente, não desaprovaria as
contas, podendo ser objeto de ressalva. Ocorre que o referido atraso não consiste na única
irregularidade identificada.
Com efeito, efetivamente restou configurada a irregularidade de gastos realizados com os
recursos públicos recebidos do FEFC, sem a devida comprovação. É oportuno salientar a
impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar
as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz a expressiva quantia de R$
1.900,00, o que corresponde a 47,5% dos recursos do FEFC (R$ 4.000,00).
Como é cediço, esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não se vislumbra fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença recorrida,
impondo-se a manutenção da desaprovação das contas, bem como a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença do Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44637658 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344669700000043577210
Número do documento: 25072514344669700000043577210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:17:44

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600431-
47.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 FRANCISCA MACHADO BRODAY VEREADOR, FRANCISCA
MACHADO BRODAY - Advogado do(s) RECORRENTES: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA -
PR84948 Advogado do(a) RECORRENTE: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025